Tribunal: STJ
Processo: 0002124-78.2023.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927516 - PR (2025/0161804-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUI AURELIO KAUCHE AMARAL
ADVOGADO
: RUI AURÉLIO KAUCHE AMARAL - PR011295
AGRAVADO
: FABIANA DA SILVA SAENGER
AGRAVADO
: FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - PR058644
UASSI MOGONE NETO - PR089878
MURILO HENRIQUE PORTEL - PR094078
MARINA RIBEIRO DE SOUZA - PR081055
CLAUDIANE DA SILVA SIQUEIRA - PR092400
ANDRÉA LUIZA PIMENTA - PR099582
MATHEUS DE ALONSO VOSS - PR113511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TEMAS
NÃO
DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211
DO
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
BAIXA
COMPLEXIDADE.
ATUAÇÃO
DO
PROFISSIONAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME
DE
PROVAS
E
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à prática de ato ilícito, a violação de direito
e a ocorrência de dano, sobre a possibilidade de acordo e a fixação
de retribuição por arbitramento, a respeito da indenização devida por
aquele que pratica ato ilícito e acerca do comando de que a
indenização mede-se pela extensão do dano não foram objeto de
debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
Documento eletrônico VDA50781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d64c6d38-8fb7-4d26-a68d-370a53c56ece

embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d64c6d38-8fb7-4d26-a68d-370a53c56ece

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927516 - PR (2025/0161804-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUI AURELIO KAUCHE AMARAL
ADVOGADO
: RUI AURÉLIO KAUCHE AMARAL - PR011295
AGRAVADO
: FABIANA DA SILVA SAENGER
AGRAVADO
: FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - PR058644
UASSI MOGONE NETO - PR089878
MURILO HENRIQUE PORTEL - PR094078
MARINA RIBEIRO DE SOUZA - PR081055
CLAUDIANE DA SILVA SIQUEIRA - PR092400
ANDRÉA LUIZA PIMENTA - PR099582
MATHEUS DE ALONSO VOSS - PR113511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TEMAS
NÃO
DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211
DO
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
BAIXA
COMPLEXIDADE.
ATUAÇÃO
DO
PROFISSIONAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME
DE
PROVAS
E
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à prática de ato ilícito, a violação de direito
e a ocorrência de dano, sobre a possibilidade de acordo e a fixação
de retribuição por arbitramento, a respeito da indenização devida por
aquele que pratica ato ilícito e acerca do comando de que a
indenização mede-se pela extensão do dano não foram objeto de
debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUI AURÉLIO KAUCHE AMARAL
(RUI) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, RUI alegou que
não é caso de
(1)
incidência da Súmula n. 182 do STJ, porque houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre;
a fixação de honorários
(2)
irrisórios autoriza a subida do recurso especial;
é caso de valoração das provas;
(3)
(4)
são inaplicáveis, ao caso, as Súmulas n. 284 do STF, 5, 7 e 83 do STJ; e
foram
(5)
violados os arts. 186, 389, 395, 884 e 927, todos do CC/2002;
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 773-779).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que RUI, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por RUI.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
e
, da CF,
a
c
RUI alegou ofensa aos arts. 186, 389, 395, 596, 884, 927 e 944, todos do CC/2002, 85,
§ 2o, I, III e IV, do NCPC, e 22, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.906/1994, além de divergência
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

jurisprudencial. Sustentou que (1) os honorários advocatícios foram reduzidos pela
metade de forma equivocada, o que acarretou enriquecimento ilícito em favor da parte
agravada; (2) os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com a lei, pois
não se considerou sua atuação por 5 (cinco) anos; e, (3) deve ser aplicada a correção
monetária na base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 675-690).
Da alegada afronta aos arts. 186, 596, 927 e 944, todos do CC/2002
RUI alegou ofensa aos arts. 186, 596, 927 e 944, todos do CC/2002.
Sustentou que (1) os honorários advocatícios foram reduzidos pela metade de forma
equivocada, o que acarretou enriquecimento ilícito em favor da parte agravada; e (2)
deve ser aplicada a correção monetária na base de cálculo dos honorários
advocatícios arbitrados.
Os conteúdos normativos dos dispositivos tidos por contrariados, que
versam sobre a prática de ato ilícito, a violação de direito e a ocorrência de dano, sobre
a possibilidade de acordo e a fixação de retribuição por arbitramento, a respeito da
indenização devida por aquele que pratica ato ilícito e acerca do comando de que a
indenização mede-se pela extensão do dano, respectivamente, não
foram debatidos, nem mesmo após a oposição dos embargos de declaração, de modo
que está ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Registre-se que caberia alegar, nas razões do recurso especial, violação do
art. 1.022 do NCPC, o que não ocorreu.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

27/3/2023
29/3/2023 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a
partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento
jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final
da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise
de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

6/3/2023
10/3/2023 – sem
destaque no original)

Quanto às alegações deduzidas
RUI alegou ofensa aos arts. 186, 389, 395, 596, 884, 927 e 944, todos do CC
/2002, 85, § 2o, I, III e IV, do NCPC, e 22, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.906/1994. Sustentou
que (1) os honorários advocatícios foram reduzidos pela metade de forma equivocada,
o que acarretou enriquecimento ilícito em favor da parte agravada; (2) os honorários
advocatícios foram fixados em desacordo com a lei, pois não se considerou sua
atuação por 5 (cinco) anos; e, (3) deve ser aplicada a correção monetária na base de
cálculo dos honorários advocatícios arbitrados.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que RUI
não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao alegado, mas
apenas ilações genéricas, pois se limitou a asseverar que (1) os honorários
advocatícios foram reduzidos pela metade de forma equivocada, o que acarretou
enriquecimento ilícito em favor da parte agravada; (2) os honorários advocatícios foram
fixados em desacordo com a lei, pois não se considerou sua atuação por 5 (cinco)
anos; e (3) deve ser aplicada a correção monetária na base de cálculo dos honorários
advocatícios arbitrados.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
–
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

12/9/2022
19/9/2022
sem
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
18/8/2022
– sem destaque no original)

De qualquer sorte, veja-se o seguinte trecho do aresto recorrido:
É incontroverso que partes firmaram entre si, em 20.06.2009,
nominado “contrato de honorários advocatícios", por meio do qual
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

Fabiana da Silva Saenger outorgou poderes para o advogado
Rui Aurelio Kauche Amaral, a fim de viabilizar o ajuizamento de “ação
ordinária de cobrança de seguros c/c n. 0019698-08.2009.8.16.0017
em face de Unimed Seguradora, reparação por danos morais”
comprometendo-se a constituinte, em caso de êxito na referida
demanda, a pagar ao constituído, a título de honorários advocatícios,
que coubessem à“o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os
valores líquidos” constituinte. E é igualmente certo que o referido
mandato foi revogado em 13.06.2014, antes da prolação da sentença
de procedência (07.03.2016) e da homologação de acordo judicial
entre os então litigantes (24.01.2018), através do qual a então
demandante recebeu R$ 50.420,00 (vide mov. 1.1 ,1.2, 1.51, 1.56,
54.1, 73.1, 73.2, 80.1 e 82.1 dos autos n. 0019698-08.2009.8.16.0017).
Quanto a esse ponto, a controvérsia se limita a saber se o advogado
cujo mandato foi revogado tem direito a receber, ainda que
proporcionalmente, os honorários advocatícios previstos em contrato,
no caso de êxito da demanda que patrocinou e, em caso positivo, qual
seria o valor que lhe caberia receber.
Em relação a primeira questão, não há dúvidas de que o autor faz jus
ao recebimento dos honorários advocatícios convencionados, pois
inegavelmente o êxito obtido pela ré naqueles autos de ação de
cobrança em grande medida decorreu do trabalho prestado pelo
demandante, o qual, durante os cinco anos que representou em juízo
os interesses da demandada, formulou a petição inicial e a peça de
impugnação à contestação, auxiliou na fixação dos pontos
controvertidos e apresentou os quesitos respondidos por ocasião da
produção de prova pericial. E por mais que entre a data da revogação
do mandato (13.06.2024) e a data da prolação da sentença de
procedência (07.03.2016) tenham transcorridos quase dois anos, não
há dúvidas de que a procedência das pretensões formuladas naquela
ação foi consequência das provas juntadas e dos fundamentos
elaborados pelo então patrono da parte autora.
Não se desconhece que a revogação do mandato teria ocorrido por
suposta desídia do ora autor, que ficara inerte em relação a intimações
dirigidas a sua então constituinte naqueles autos, porém o direito ao
recebimento proporcional dos honorários decorre do trabalho que fora
efetivamente exercido, que subsiste mesmo em caso de revogação
dos poderes outorgados ao advogado, independentemente do motivo
que justificou o posterior rompimento da relação de confiança
estabelecida entre cliente e seu patrono. Nesse sentido, aliás,
recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a revogação
do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos
pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento
ilícito de uma parte sobre outra" (STJ, 3aT, AgInt no AREsp n.
2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 27.05.2024).
Além disso, muito embora a parte requerida afirme que o requerente já
teria sido remunerado pelo trabalho prestado, é certo que os R$
4.790,00 recebidos pelo seu ex-patrono naqueles autos de ação de
cobrança,
fixados
em
acordo,
referem-se
aos
honorários
sucumbenciais daquela demanda, os quais não se confundem com os
honorários ad exitum contratados entre as referidas partes.
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

Quanto à segunda questão, dispõe o art. 22, §3o, da Lei n. 8.906/94
que, “salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido
no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o
restante no final". E no presente caso, como visto, o mandato do autor
foi revogado cerca de dois anos antes da prolação da sentença de
procedência, fato que justifica a fixação em favor do demandante do
equivalente à metade (e não dois terços) dos 30% de honorários ad
exitum previstos em contrato, isto é, 15% sobre os valores recebidos
pela
demandada,
apresentando
tal
montante,
aliás,
maior
compatibilidade com o trabalho de baixa complexidade prestado
naquela demanda (ação de cobrança de seguro c/c indenização por
danos morais) e o moderado grau de zelo profissional adotado pelo
autor (cuja ausência de respostas tempestivas às intimações judiciais
destinadas a sua então cliente acarretou a substituição do advogado
que a representava – fato reconhecido até mesmo pelo juízo que
julgou aquela demanda, cf. mov. 44.1, fl. 4, autos de origem).
Considerando, ainda, que o percentual devido a título de honorários
seria calculado "sobre o valores líquidos" que coubessem a
constituinte, e que, segundo o acordo homologado naqueles autos de
ação de cobrança, a ora ré recebeu R$ 50.420,00, e não R$ 60.000,00
(valor este que englobou também honorários de sucumbência), a
sentença deve ser reformada em parte, com a redução do valor dos
honorários arbitrados, porque devidos ao autor, pelo êxito obtido, a
quantia de R$ 7.563,00 (15% sobre R$ 50.420,00) (e-STJ, fls. 539
/540).

Na hipótese dos autos, conforme acima transcrito, observou-se que foi
firmado contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes.
No entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu ser caso de fixação de
honorários advocatícios
no percentual de 15% sobre os valores recebidos
ad exitum
pela parte contrária, considerando a baixa complexidade da demanda e o moderado
grau de zelo do profissional que, inclusive, agiu com certa desídia, o que acarretou a
sua substituição pela agravada.
Nesse sentido, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das
cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA. AÇÃO TRABALHISTA ORIGINÁRIA. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ESTIPULADOS
EM
PERCENTUAL
SOBRE
VALOR
BRUTO
PERCEBIDO.
DISCUSSÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA PAUTADAS EM FATOS E
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

PROVAS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO
CONTRATO FIRMADO. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. Inviável rever o entendimento alcançado pelo Tribunal estadual, pois
se exigiria, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da
causa e a reinterpretação das cláusulas da pactuação, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da
aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível
encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos
paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não
em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão
legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto,
em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na
hipótese examinada.
5. O mero inconformismo da parte recorrida não autoriza a imposição
da mult a prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no
caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente
protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.452.587/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

13/12/2023
18/12/2023 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO CONTRATO.
VALORES RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DE
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação
das cláusulas contratuais, concluiu pela exigibilidade dos valores
fixados nas Cláusulas 01 e 02 do contrato de honorários advocatícios
avençado,
entendendo,
também,
que
não
existe
nenhuma
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

desproporcionalidade nos valores cobrados, uma vez que os
honorários fixados entre as partes foram livremente pactuados entre
os contratantes e, mais do que isso, condizem com a complexidade
das tarefas designadas aos patronos, que envolviam o exame
pormenorizado de cadeia contratual extensa.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.064.100/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

26/9/2022
7/10/2022 – sem destaque no
original)

Em relação à divergência jurisprudencial
Ademais, RUI aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que RUI não cumpriu a
tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial, que não foi
demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 282 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO
CONFIGURADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ACÓRDÃO PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3.O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua
o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo
analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
9/9/2024
12/9/2024
Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/8/2022
31/8/2022
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
ELENCADOS.
SÚMULA
284/STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
[...]
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022)
29/8/2022

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo a fim de
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de RUI, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA50516751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:24
Código de Controle do Documento: 38fe54b1-9a8f-43b2-8b23-0a28965d0e00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.516 / PR
Número Registro: 2025/0161804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021247820238160017 00023817920188160017 00093280820258160017 00218683520188160017
002186835201881600171 002186835201881600172 00324776720248160017 21247820238160017
218683520188160017
2186835201881600171
2186835201881600172
23817920188160017
324776720248160017 93280820258160017
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUI AURELIO KAUCHE AMARAL
ADVOGADO
: RUI AURÉLIO KAUCHE AMARAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR011295
AGRAVADO
: FABIANA DA SILVA SAENGER
AGRAVADO
: FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS
ADVOGADOS : HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - PR058644
UASSI MOGONE NETO - PR089878
MARINA RIBEIRO DE SOUZA - PR081055
ANDRÉA LUIZA PIMENTA - PR099582
MATHEUS DE ALONSO VOSS - PR113511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUI AURELIO KAUCHE AMARAL
Documento eletrônico VDA50755552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 30999add-f347-4f4e-bf4e-de57a930c8b8

ADVOGADO
: RUI AURÉLIO KAUCHE AMARAL - PR011295
AGRAVADO
: FABIANA DA SILVA SAENGER
AGRAVADO
: FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS
ADVOGADOS : HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - PR058644
UASSI MOGONE NETO - PR089878
MURILO HENRIQUE PORTEL - PR094078
MARINA RIBEIRO DE SOUZA - PR081055
CLAUDIANE DA SILVA SIQUEIRA - PR092400
ANDRÉA LUIZA PIMENTA - PR099582
MATHEUS DE ALONSO VOSS - PR113511
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 30999add-f347-4f4e-bf4e-de57a930c8b8